Tribunal: STF
Processo: AO 2956
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação ajuizada, na origem, pela Associação dos Magistrados Piauienses - AMAPI em face do Estado do Piauí, com pedido liminar, objetivando declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que autorize a incidência de imposto de renda sobre o terço constitucional de férias dos substituídos pela autora, bem assim a repetição de indébito dos valores supostamente descontados de forma indevida a tal título. 



    A autora reconhece que o caso versa sobre “matéria de interesse de todo e qualquer servidor público do Estado do Piauí e não exclusivamente da Magistratura” (eDoc. 1, fl. 9). 



    Afirma, no mérito, que o terço do salário, pago no mês das férias, possui caráter indenizatório, não constituindo, assim, fato gerador do imposto de renda, de acordo com o art. 153, III, da Constituição Federal, e do art. 43 do Código Tributário Nacional. 



    Em 5/2/2015, o Juízo da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Teresina declarou sua incompetência para análise da matéria, por estar caracterizado interesse direto ou indireto dos membros do Tribunal de origem (art. 102, I, “n”, da Constituição Federal), determinando a remessa dos autos a esta CORTE (eDoc. 1, fl. 87-89). 



    Recebida a Ação nesta CORTE, autuada sob o número AO 2.319 e a mim distribuída, foi proferida decisão no sentido de não conhecer da Ação, “em face da manifesta incompetência desta CORTE para a apreciação da causa”, determinando, ainda, a devolução dos autos “ao Juízo de Direito da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Teresina-PI” para o devido prosseguimento da apreciação da controvérsia. Os autos foram remetidos à origem em 07/08/2018.



    Em 03/12/2018, o Estado do Piauí apresentou manifestação alegando, prefacialmente, a incompetência absoluta do Juízo de origem, em decorrência do art. 41, inciso II, “b”, da Lei de Organização Judiciária do Estado do Piauí (Lei n. 3.716/1979), que fixa a competência do Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública para analisar execuções e ações de natureza tributária referentes ao ente político. Na ocasião, pugnou pelo indeferimento do pedido de tutela antecipada, alegando a falta dos pressupostos insertos no art. 300 do CPC (eDoc. 1, fl. 142-153). 



    Em 15/12/2020, o pedido de tutela antecipada foi indeferido pelo Juízo de origem (eDoc.1, fl. 159-161).



    Em contestação, o Estado do Piauí apresentou preliminar de incompetência absoluta e, no mérito, pugnou pela improcedência do pedido autoral, sob o argumento de que o recebimento do terço constitucional de férias se caracteriza como acréscimo extraordinário da remuneração sujeita à tributação, seja pela falta de previsão de isenção do imposto de renda em tal hipótese no art. 6º da Lei n. 7.713/1988, seja pelo fato de o art. 43, I c/c §1º, do CTN, prever a incidência de imposto de renda sobre o produto do trabalho (eDoc. 1, fl. 169-179). 



    O Ministério Público do Estado do Piauí apresentou manifestação pela procedência dos pedidos formulados pela autora, argumentando que o entendimento desta CORTE estaria firmado no sentido de que a verba relacionada ao terço constitucional de férias possui natureza indenizatória.



    Em 25/04/2023, o Juízo da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Teresina, determina nova remessa dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em suposto cumprimento de “despacho de Fls. 104 e 105, após declaração de incompetência deste juízo”.



    Os autos foram remetidos a esta CORTE em 05/08/2025.



    É o relatório. Passo a decidir. 



    Conforme relatado, a presente ação já foi submetida a esta CORTE, nos autos da AO 2.319, de minha Relatoria, momento em que foi proferida decisão no sentido de não conhecer da Ação, “em face da manifesta incompetência desta CORTE para a apreciação da causa”, determinando, ainda, a devolução dos autos “ao Juízo de Direito da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Teresina-PI” para o devido prosseguimento da apreciação da controvérsia, tendo os autos sido remetidos à origem em 07/08/2018.



    Assim, embora já tenha decisão transitada em julgado no sentido da incompetência do STF para apreciar os autos, reitero os fundamentos anteriormente apresentados.



    Segundo dispõe o art. 102, I, n, da Carta Magna, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    “I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;”



    Cumpre destacar, no entanto, que esta CORTE firmou entendimento no sentido de que falecerá competência originária ao Supremo Tribunal Federal quando o objeto da causa não envolver direitos, interesses ou vantagens que digam respeito, unicamente, à própria Magistratura (AO 2.136, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 8/6/2017).



    Em igual sentido cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ART. 102, I, N, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AJUDA DE CUSTO. REMOÇÃO. CONTROVÉRSIA NÃO FUNDADA EM PRERROGATIVA ESPECÍFICA E EXCLUSIVA DA MAGISTRATURA. PRECEDENTES. RECURSO MANEJADO EM 21.02.2014.



    1. O art. 102, I, n, da Carta Política não comporta exegese que desloque para o Supremo Tribunal Federal o julgamento de toda e qualquer ação ajuizada por magistrados.



    2. Não amoldada a espécie ao art. 102, I, n, da Carta Política, incabível a reclamação (art. 102, I, l, da Carta Política). Precedentes: AO 1.893-AgR/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJE de 17.9.2014; Rcl 15.637-AgR/CE, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJE de 26.8.2014; e Rcl 17.796-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJE de 06.10.2014.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RCL 16.971-AgR/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 16/5/2016) 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AUXÍLIO MORADIA. INTERESSE DA MAGISTRATURA.



    A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que o art. 102, I, n, da Constituição não incide quando os interesses debatidos não sejam exclusivos dos magistrados.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (RCL 18.471-AgR/PR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/11/2016) 



    É o que ocorre na presente hipótese, ante a não instauração de litígio concernente à interesse específico e exclusivo da Magistratura. 



    No mesmo sentido, cita-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas envolvendo casos assemelhados: AO 2.072/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 8/9/2016; AO 2.306/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 4/12/2017. 



     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO DA PRESENTE AÇÃO ORIGINÁRIA, em face da manifesta incompetência desta CORTE para a apreciação da causa. Devolva-se o processo, IMEDIATAMENTE, ao Juízo da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Teresina.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente